Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730806-64.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ÓTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: LAÉRCIO DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CÂMERA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. 1. Conquanto haja área pública utilizada para parqueamento dos veículos, o furto ocorreu em local bem próximo da escada de acesso à loja, com câmeras de segurança e ao lado de mercadorias expostas pelo empreendimento, induzindo o consumidor ao raciocínio de que os automóveis ali estacionados estariam sob a responsabilidade e os cuidados do estabelecimento comercial. 2. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto não pode ser responsabilizada pelo furto da motocicleta da contraparte, ocorrido em estacionamento público cuja vigilância extrapola os limites do estabelecimento comercial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização do recorrente, no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012